Tribunal: TJDFT
Processo: 0748775-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO CDB/RDB. NATUREZA IMPENHORÁVEL. EQUIPARAÇÃO ART. 833, INCISO X, CPC. LIMITE. APLICAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO POSSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo, todavia, constrição sobre valores com origem em aplicação financeira (CDB/RDB).
2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia.
3. Consoante jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reveste-se da impenhorabilidade a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, seja ela aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que única reserva monetária em nome da parte – e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
4. Se o montante constrito perfaz quantia inferior àquilo que excede o patamar legalmente protegido (40 salários-mínimos), aplicados em CDB, resta inviabilizado o pedido de desbloqueio com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.